Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701487-37.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO BIE BONFIM APELADO: EDER JUNIO SILVA REIS, RIBEIRO-IRRIGACAO, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O A segunda apelada apresenta contrarrazões em ID 55656891, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. Do exame dos autos, verifica-se que em 31/07/2023 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE (ID 50922460) a decisão que concedeu aos recorridos o prazo comum de 15 (quinze) dias para contrarrazoarem a apelação interposta (ID 50922408). Contudo, somente na data de 08/02/2024, a segunda recorrida apresentou contrarrazões. Portanto, vê-se, claramente, a intempestividade da peça apresentada, uma vez que juntada aos autos após o prazo de resposta previsto no art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, determino o desentranhamento da peça de ID 55656891. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador